Tribunal: TJBA
Processo: 8045521-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045521-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: EPIFANIO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):DANILO CERQUEIRA DE FREITAS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECUSA DE COBERTURA DE TÉCNICA CIRÚRGICA ROBÓTICA E DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARTICULARES. PROCEDIMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de cirurgia oncológica, técnica robótica, honorários médicos e insumos necessários, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar:(i) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência;(ii) se é legítima a negativa da operadora quanto à técnica robótica por ausência de previsão contratual e exclusão do rol da ANS;(iii) se há obrigação de custear honorários médicos particulares, diante da recusa do profissional credenciado em atuar pelas condições do plano; (iv) se é devida a cobertura de itens auxiliares, como meia elástica, utilizados no procedimento cirúrgico. III. Razões de decidir 3. A documentação médica comprova o diagnóstico de neoplasia maligna de próstata e a indicação cirúrgica urgente, o que afasta a tese de ausência de periculum in mora. 4. A gravidade da doença e o risco de progressão rápida legitimam a interpretação ampliada do conceito de urgência, ainda que o procedimento tenha sido classificado como eletivo na guia de internação. 5. A recusa de cobertura da técnica robótica, justificada pela operadora com base na ausência de previsão contratual e exclusão do rol da ANS, não se sustenta, à luz da Lei nº 14.454/2022, que admite a cobertura de procedimentos não listados, desde que indicados por profissional habilitado e justificados clinicamente. 6. O custeio dos honorários médicos do profissional assistente se justifica diante da ausência de alternativa viável na rede credenciada, sob pena de ruptura da continuidade do tratamento. 7. Itens como meia elástica, quando essenciais ao sucesso do procedimento, devem ser interpretados sob a ótica da integralidade do tratamento, afastando cláusulas restritivas. 8. A medida de urgência atende aos requisitos legais, sendo a multa e o prazo estabelecidos proporcionais à gravidade da situação e à necessidade de efetividade da decisão judicial. 9. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo restou prejudicado com o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A classificação administrativa de procedimento oncológico como eletivo não afasta a urgência médica intrínseca à doença, legitimando a tutela jurisdicional imediata. 2. A negativa de cobertura de técnica cirúrgica robótica, ainda que não prevista no rol da ANS, é ilegítima quando indicada por profissional habilitado e justificada no caso concreto. 3. A ausência de profissional credenciado disponível ou disposto a realizar o procedimento nas condições do plano justifica o custeio de honorários do médico assistente. 4. A interpretação de cláusulas restritivas em contratos de plano de saúde deve ser restritiva e favorável ao consumidor, garantindo a efetividade do tratamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8087900-32.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 16.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045521-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado EPIFANIO OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, bem como CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora